Tribunal: TJSP
Processo: 1030559-23.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de veículo – Questionamento acerca dos juros remuneratórios capitalizados, bem como quanto à cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação de bens, além do seguro prestamista - Sentença de parcial procedência que entendeu indevida a cobrança da tarifa de avaliação de bens e do seguro prestamista, determinando o recálculo do valor das prestações,

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de veículo – Questionamento acerca dos juros remuneratórios capitalizados, bem como quanto à cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação de bens, além do seguro prestamista - Sentença de parcial procedência que entendeu indevida a cobrança da tarifa de avaliação de bens e do seguro prestamista, determinando o recálculo do valor das prestações, excluindo-se a cobrança dos encargos declarados abusivos, afastando os demais pedidos – Insurgência de ambas as partes – Parcial acolhimento do recurso da instituição financeira – Cobrança de seguro que cabia mesmo ser afastada – Incidência do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada, cabendo a restituição dos valores tal qual determinado – Manutenção, contudo, da cobrança da tarifa de avaliação de bens, considerando o financiamento de veículo usado dado em garantia ao contrato firmado e aprova da efetiva prestação dos serviços – Tarifa de registro de contrato – Cobrança necessária e relativa ao próprio instrumento firmado – Julgamento em conformidade com Recurso Especial Repetitivo RESp no 1.578.553 –– Inexistência de demonstração de abusividade nos valores cobrados - Autor que questiona o dever de informação quanto aos juros remuneratórios capitalizados – Capitalização dos juros que foi devidamente informada no instrumento firmado entre as partes - Incidência do disposto nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de violação ao dever de informação - Ônus da sucumbência corretamente distribuído entre as partes que se saíram vencedoras e vencidas na presente demanda – Sentença reformada em parte mínima, para manter a cobrança da tarifa de avaliação de bens – Apelo da instituição financeira parcialmente provido e desprovido o recurso do autor.